Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RAI no 1007940-55.2019.811.0000
VISTOS...
Defiro o pedido formulado pela agravante (Id no 28543984), para conceder a justiça gratuita em sede recursal, uma vez que já é beneficiária da gratuidade em primeiro grau, além de ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Sendo assim e diante da certidão de trânsito em julgado do presente recurso (Id no 32014970), arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator